Tribunal: TJPA
Processo: 0001766-42.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001766-42.2020.8.14.0028

APELANTE: DENILSON MELO DA CRUZ, PAULO HENRIQUE REIS FARIAS, OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DO
1º APELANTE DENILSON MELO DA CRUZ. NÃO PROVIMENTO.
PLEITO DE DISPENSA NO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

1.
É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a presença do
animus
associativo comprovam, de forma indene, a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

2
.

A dosimetria é irretocável na medida em que as penas foram fixadas pelo Juízo sentenciante dentro dos parâmetros adequados, sobretudo considerando a diversidade, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.

3.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira dos apelantes não afasta a imposição da
pena
de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador. Precedentes.

4.
R
ecursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Denilson Melo da Cruz (1º apelante)
,
por intermédio da advogada
Patrícia Ayres de Melo,
Ozicleia Santos dos Santos (2ª apelante) e Paulo Henrique Reis Farias (3º apelante)
,
por meio

da defensora pública
Halline Karol Noceti Servilha Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pelas práticas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo para o 1º e 2ª apelante às penas de 09 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1349 dias-multa e, para o 3º apelante a reprimenda de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto mais o pagamento de 1200 dias-multa.

Extrai-se da denúncia ofertada que:

“no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 17h20min, na Rua Bacuri, no município de Nova Ipixuna/PA, policiais militares realizavam rondas de rotina quando avistaram o denunciado Paulo Henrique Reis Farias em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Na revista, foram encontradas 73 (setenta e três) petecas de droga semelhante ao crack, mais a quantia de R$ 110,00 (cento e dez) reais no bolso dele.

Durante a abordagem, os policiais observaram que, ao avistar a ação policial, o corréu Denilson Melo da Cruz, se evadiu do local e entrou em uma residência, tencionando escapar da revista. Ocorre que a Polícia Militar iniciou perseguição logrando êxito em fazer a detenção do suspeito e, ao revistá-lo, foram encontradas com ele cerca de 25 (vinte e cinco) petecas de substância semelhante ao “crack” e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em cédulas trocadas de R$ 10,00 (dez) reais, R$ 20,00 (vinte) reais e R$ 2,00 (dois) reais. (...) na residência onde o corréu Denilson Melo foi abordado também foi encontrada a nacional Tatieli Nascimento de Jesus e com ela foram apreendidas 12 (doze) petecas de droga semelhante ao “crack” e a quantia de R$ 70,00 (setenta) reais em cédulas de 10, 5 e 2 reais. Também estava na residência a denunciada Ozicleia Santos dos Santos, com quem foram encontradas 12 (doze) petecas de drogas semelhante ao “crack” e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais em cédulas de R$ 10,00 (dez) reais. Segundo a denúncia, em revista no imóvel foram encontrados mais 04 (quatro) papelotes de substância semelhante a “cocaína”, uma porção de maconha e a quantia de R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos), a qual estava guardada em um recipiente.

Também se encontrava no local o adolescente H.S.M que, por seu turno, informou à Polícia que os denunciados o usavam para vender entorpecentes em troca de algumas unidades de crack para o seu consumo. (...)

Ainda na casa onde os denunciados estavam foram apreendidos os seguintes objetos: 04 (quatro) rádios transmissores, possivelmente utilizados para informar a aproximação da Polícia; 01 (um) carregador; 01 (uma) bomba de poço; 01 (uma) força de som automotivo tipo pirâmide; 01 (um) aparelho celular marca Positivo; 01 (um) aparelho celular marca Samsung; 01(um) netbook marca CCE, 01 (um) Playstation 2, marca Sony; 01 (um) relógio esportivo; 02 (dois) cordões dourados; 01 (um) óculos de sol; 02 (duas) motocicletas Honda, sendo uma Titan, cor azul, e uma Bros, cor vermelha, ambas sem placas”.

Os recorrentes pleiteiam, em síntese:
a)
a absolvição do delito de tráfico e associação ao tráfico por insuficiência probatória, destacando, em especial, a ausência do vínculo subjetivo entre os corréus, indispensável para configurar o tipo penal expresso no art. 35 da Lei de Drogas;
b)
a ilicitude das provas obtidas, ante a invasão de domicílio procedida e
c)
s
ubsidiariamente,
a dispensa ou redução ao ínfimo legal do
quantum
devido a título de multa, ante a precária situação econômica dos apelantes.

Exclusivamente em relação à Denilson Melo da Cruz (1º apelante), a defesa postula, ainda, a redução da pena-base, ante o reconhecimento de atenuantes, sem, contudo, indicá-las.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados em ambos os apelos, pugnando pela manutenção integral da r. sentença impugnada.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo não provimento dos apelos.

É o relatório.

Sobb revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos, conheço-os.

Inicio meu voto averbando que
não assiste razão aos recorrentes
, no que concerne aos
pedidos de absolvição dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas, conforme passo a demonstrar.

A
materialidade e a autoria dos fatos criminosos
estão devidamente evidenciadas nos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(PJ e ID nº 5.471.109, pág. 2), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(PJe ID nº 5.471.109, pág. 14), pelo
Laudo de Constatação Provisório
(PJe ID nº 5.471.110, pág. 19) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(PJe ID nº 5.471.103, págs. 04 e 05) – atestando que o material apreendido se refere à: 21,945g de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, subdividida em 124 porções e, 11,850g de cannabis sativa L., popularmente chamada de maconha, acondicionada em 01 porção -, aliado aos
relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas durante toda a persecução criminal.

Com efeito, os policiais militares que participaram da apreensão da droga, ratificaram em Juízo a versão apresentada perante a autoridade policial, declarando, em síntese, que:

Testemunha Silvano do Nascimento Silva:

“
que os policiais
já tinham conhecimento de que na residência onde foram encontrados os réus havia tráfico de drogas
. No dia dos fatos,
passaram por lá e abordaram PAULO HENRIQUE, o qual estava saindo da casa
. PAULO HENRIQUE
foi abordado do lado de fora da casa
, oportunidade em que
foram encontradas petecas de CRACK com ele
, diante do que os policiais resolveram ingressar na residência, pois entenderam que havia fundada suspeita para tanto, já que PAULO HENRIQUE havia saído da casa e fora encontrado com material entorpecente,
aliado às informações anteriores sobre traficância no imóvel.
DENILSON estava sentado no sofá e no bolso dele foram encontradas petecas de CRACK.
A droga já estava toda dividida, pronta para ser comercializada.
A testemunha disse que OZICLEIA estava na casa e que ela convive maritalmente com DENILSON. Disse que foram encontradas petecas de CRACK com OZICLEIA. Declarou que drogas também foram encontradas com TATIELE.
Disse que dias anteriores à abordagem, os policiais já haviam verificado movimentação suspeita na casa. Esclareceu que foram encontrados CRACK, COCAÍNA e MACONHA durante a diligência, além de outros objetos e dinheiro fracionado. Perguntado se recorda a quantidade, disse que eram 121 cabeças mais uma porção de maconha e cocaína;
Afirma que visualizou OZICLEIA no imóvel em dias anteriores. Disse que viu TATIELE andando diversas vezes de moto com PAULO HENRIQUE na cidade, mas não às proximidades da casa.
Disse que PAULO HENRIQUE não parava com a sua motocicleta e que o tráfico era intenso.

Disse que o período de observação durou cerca de 03 a 04 dias e que não demoraram para fazer a diligência na casa, pois a vizinhança já estava reclamando e as ligações estavam aumentando. Afirmou que havia um adolescente no local, conhecido por Pela Porco, o qual confessou que fazia o tráfico para os acusados em troca de algumas cabeças para consumo
e que a polícia já tinha informação sobre o envolvimento desse adolescente com a criminalidade. Disse que PAULO HENRIQUE é irmão de OZICLEIA e que ela possui um relacionamento amoroso com DENILSON. Declarou que todos assumiram perante os policiais a traficância. Após a prisão dos acusados, não houve outras denúncias de traficância no imóvel”
(Grifei)
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Dilson de Souza Albuquerque:

“
que estavam fazendo ronda e que abordaram PAULO HENRIQUE na porta da casa
,
recordando-se que foram encontradas drogas com ele no bolso
. Logo após, PAULO HENRIQUE foi levado para a viatura e o declarante ficou fazendo a segurança dele no carro. Disse
que foi encontrado um menor de idade no local
, mas não se recorda o que ele disse.
Declarou que DENILSON estava com PAULO HENRIQUE e que entrou na casa ao avistar a aproximação dos policiais, sabendo dizer que foram encontrados outros entorpecentes no imóvel
, mas não soube declinar detalhes, pois ficou com PAULO HENRIQUE na viatura. Disse
que os policiais já haviam recebido informação sobre a casa ser um ponto de venda de drogas
”.
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testemunha Marcos Morais de Carvalho:

“
que já havia várias denúncias noticiando a traficância no imóvel, com grande movimentação no local. Diante disso, os policiais realizavam rondas freqüentes no local para tentar abordar alguém de modo a confirmar a veracidade das informações
.
A primeira abordagem foi realizada na frente da casa em PAULO HENRIQUE e ele possuía uma certa quantidade de CRACK em seu bolso.

O acusado DENILSON estava ao lado de PAULO HENRIQUE e correu para dentro da residência ao avistar a guarnição, razão pela qual os policiais ingressaram no imóvel
.
Dentro da casa, havia duas mulheres, PAULO HENRIQUE, DENILSON e um adolescente
. A testemunha reconheceu as acusadas OZICLEIA e TATIELE como presentes na residência, declarando que uma delas tentou se desfazer da droga próximo do sofá, porém a polícia visualizou e encontrou o material, enquanto a outra foi presa porque foi encontrada droga na bolsa dela. Todavia, a testemunha não soube dizer qual delas foi a que tentou esconder a droga e qual era a dona da bolsa onde a droga foi encontrada.
O adolescente disse que funcionava como aviãozinho da boca de fumo em troca de receber um pouco de droga para consumo pessoal
. Esclareceu que no dia da abordagem realizavam ronda de rotina;
de posse das informações que no local funciona uma boca de fumo, a gente costuma intensificar a ronda no local e ao avistarmos na frente decidimos realizar a abordagem; o Denilson se espantou ao avistar a guarnição e entrou no imóvel;

Recorda-se que
foram encontrados CRACK, COCAÍNA e MACONHA
. Disse que uma das mulheres foi a pessoa que escondeu a droga próximo ao sofá e a outra mulher era a dona da bolsa onde a droga foi encontrada, esclarecendo que não se tratavam da mesma pessoa, daí porque as duas mulheres foram apresentadas na delegacia. Disse que participou da busca dentro da casa”.
(Negritei).

Destaco
que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem provas idôneas
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levadas em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Em complemento, ressalto que o réu Paulo Henrique Reis Farias (3º apelante), em seu interrogatório, a despeito de ter
confessado estar na posse das 121 petecas de crack, além da quantia de R$110,00
, informou que se destinavam ao seu próprio consumo, assumindo, posteriormente, que auferia como renda a média de R$300,00 por semana e que
vendia parte da droga na roça para sustentar o seu vício
, pelo custo de R$10,00 a unidade.

Além do mais, eventual condição de usuário do
3º apelante, por si só, não elide o fato de, concomitantemente, poder exercer o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra.

Anoto, no particular, que as defesas não conseguiram desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade desses depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

A propósito, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para seu sustento, sobretudo quando facilitado o acesso em sua aquisição, sendo o local em que reside conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes.

Registro, ainda, que a
forma de acondicionamento
e a
diversidade
da droga encontrada em poder dos recorrentes reforçam ainda mais a convicção sobre traficância por estes praticada que, como dito pela autoridade policial, já tinham uma estrutura organizada para a manipulação e distribuição dos entorpecentes.

Como se vê, as provas orais colhidas permitem a conclusão, com segurança, de que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se suas condutas perfeitamente no núcleo “
trazer consigo”, como também,
“
guardar
” e “
ter em depósito
”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga; de não terem sido identificados possíveis compradores, sobretudo porque, como é de amplo conhecimento,
tratando-se de crime de múltipla ação
,
a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito.

Outrossim, impende ressaltar que
também não assiste razão aos recorrentes quanto ao argumento de inexistência de provas quanto ao delito de associação ao tráfico
, pois, como visto das palavras das testemunhas, os apelantes formavam grupo voltado à prática da traficância de forma habitual, transformando a residência em uma “boca de fumo”, tendo sido encontrado, inclusive, um adolescente no local, que afirmou que os apelantes vendiam drogas e que ele funcionava como “aviãozinho”, recebendo o pagamento de algumas petecas de crack para consumo próprio.

Por oportuno, rememoro os seguintes excertos extraídos da r. sentença, os quais adoto como razões de decidir, evidenciando o
animus
associativo entre os apelantes:

“
foram apreendidos diversos bens cuja origem lícita não restou demonstrada, havendo fortes indícios de que se tratavam de objetos trocados por usuários de droga para conseguir porções de entorpecentes, sem contar os rádios comunicadores, normalmente usados por grupos de criminosos para informar a aproximação de policiais. Registre-se, ainda, a apreensão de certa quantia em dinheiro em notas miúdas, reforçando o cenário de traficância realizada no local, pois é de conhecimento ordinário que pequenas porções de material entorpecente são comercializadas pelo valor de R$ 5,00 (cinco) a R$ 10,00 (dez reais)”.

(...)

Levando em conta a lição supra e o que consta dos autos,
constata-se a existência de provas que confirmam uma ligação permanente e estável entre os denunciados DENILSON MELO DA CRUZ, PAULO HENRIQUE REIS FARIAS e OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS para os fins do tráfico
.

Os depoimentos das testemunhas SILVANO DO NASCIMENTO SILVA, DILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE e MARCOS MORAIS DE CARVALHO
são uníssonos em afirmar que já havia diversas denúncias noticiando a traficância no imóvel, o qual era coabitado pelos três acusados, cabendo ressaltar que PAULO HENRIQUE e OZICLEIA são irmãos e esta última convivia maritalmente com o denunciado DENILSON, sendo dito pelas testemunhas que eles já estavam monitorando a casa e constataram a movimentação suspeita, típica de um ponto de venda de drogas, o que restou confirmado no dia em que efetuaram a abordagem, pois naquela oportunidade foram encontradas muitas petecas de CRACK, prontas para a venda, além de COCAÍNA e MACONHA
, aliado à quantia em dinheiro em notas miúdas e
rádios comunicadores
.

Diante das declarações colhidas na esfera policial e confirmadas em juízo,
chega-se à conclusão de que havia um vínculo estável e permanente entre os acusados DENILSON MELO DA CRUZ, PAULO HENRIQUE REIS FARIAS e OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS, pois há elementos concretos de que os acusados agiram de forma não ocasional, com a vontade livre e consciente de se associarem para a prática do crime de tráfico de drogas, o qual já perdurava há algum tempo e estava incomodando a vizinhança, que se avolumava em realizar denúncias para o destacamento”

(Grifos nossos).

De mais a mais, no tocante à
alegação de invasão de domicílio e consequente ilicitude da prova obtida
, cumpre salientar a possibilidade da entrada em domicílio sem um mandado judicial ou prévia instauração de inquérito policial, quando se tratar de
hipótese de flagrante delito
, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI
[1]
, da Constituição da República de 1988 e art. 240, § 1º, “a”
[2]
, do Código de Processo Penal.

Acrescenta-se, ainda, a previsão do art. 303 do Código de Processo Penal:
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

A esse respeito,
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587) leciona
:

“(...)
é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima.
Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo),
como é o
caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade ter em depósito ou trazer consigo, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
.
(...)” (negritei).

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral,
que deve haver
fundadas razões,
devidamente justificadas
a posteriori,
aptas a indicar que no
interior da casa
se está praticando algum crime, é dizer, em
estado de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(RE Nº 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rei. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016).

Creio adequado, ainda, trazer à baila trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no citado RE Nº 603.616/RO,
verbis
:

“Já afirmamos que essa solução é menos insatisfatória. Em consequência, resta fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida
foi adotada mediante justa causa. OU seja, que havia elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação que autoriza o ingresso forçado em
domicílio
estava presente. O modelo probatório é o mesmo da busca e apreensão domiciliar - fundadas razões, art. 240, §1º, do CPP. Trata-se de exigência modesta, compatível com a fase de obtenção de provas. É amplo o leque de elementos que podem ser utilizados para satisfazer o requisito.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A solução preconizada não tem a pretensão de resolver todos os problemas. A locução fundadas razões demandará esforço de concretização e interpretação. Haverá casos em que o policial julgará que dispõe de indícios suficientes para a medida e o Juízo decidirá em contrário.

O fundamental é que se passa a ter a possibilidade de contestação de uma medida de busca e apreensão que deu resultados. Assegura-se à defesa a oportunidade de impugnar, em um processo contraditório, a existência e suficiência das razões para a medida. Ou seja,
a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.

A mudança cria espaço para formação de jurisprudência acerca dos limites da atuação policial, possibilitando o desenvolvimento e a concretização da garantia, a partir da avaliação jurisprudencial dos casos concretos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ainda assim, tenho que a tese é um avanço para a concretização da garantia. Com ela, estar-se-á valorizando a proteção, na medida em que será exigida justa causa, controlável a posteriori, para a busca.

No que se refere à segurança jurídica para os agentes da segurança pública, ao demonstrarem a justa causa para a medida, os policiais deixam de assumir o risco de cometer o crime de
invasão
de
domicílio
, mesmo que a diligência não tenha o resultado esperado. Por óbvio, eventualmente, o juiz considerará que a medida não estava justificada em elementos suficientes. Isso, no entanto, não gerará a responsabilização do policial, salvo em caso de abuso inescusável.

Assim, tanto o direito fundamental à inviolabilidade de
domicílio
quanto à segurança jurídica dos agentes estatais ficarão otimizados.

Em suma, proponho seja fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...)”

Grifei.

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Pois bem.

Na hipótese sob exame, cumpre salientar que a abordagem feita pela guarnição da Polícia Militar
se deu após trabalho de inteligência que passou bom período observando a movimentação na casa que tinha sido alvo de inúmeras denúncias anônimas referentes a venda de drogas no local.

Ademais, de acordo com o depoimento dos policiais militares Silvano do Nascimento Silva e Marcos Morais de Carvalho responsáveis por prenderam os apelantes em flagrante, destaco, respectivamente, que:

“
já tinham conhecimento de que na residência onde foram encontrados os réus havia tráfico de drogas
. No dia dos fatos,
passaram por lá e abordaram PAULO HENRIQUE, o qual estava saindo da casa
(...) oportunidade em que
foram encontradas petecas de CRACK com ele
, diante do que os policiais resolveram ingressar na residência, pois entenderam que havia fundada suspeita para tanto, já que PAULO HENRIQUE havia saído da casa e fora encontrado com material entorpecente,
aliado às informações anteriores sobre traficância no imóvel.

(...)

Disse que dias anteriores à abordagem, os policiais já haviam verificado movimentação suspeita na casa. Esclareceu que foram encontrados CRACK, COCAÍNA e MACONHA durante a diligência, além de outros objetos e dinheiro fracionado (...)

que eram 121 cabeças mais uma porção de maconha e cocaína;
(...)
que PAULO HENRIQUE não parava com a sua motocicleta e que o tráfico era intenso;
que o período de observação durou cerca de 03 a 04 dias e que não demoraram para fazer a diligência na casa, pois a vizinhança já estava reclamando e as ligações estavam aumentando
”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“
que já havia várias denúncias noticiando a traficância no imóvel, com grande movimentação no local. Diante disso, os policiais realizavam rondas freqüentes no local para tentar abordar alguém de modo a confirmar a veracidade das informações
(...)
Esclareceu que no dia da abordagem realizavam ronda de rotina;
de posse das informações que no local funciona uma boca de fumo, a gente costuma intensificar a ronda no local e ao avistarmos na frente decidimos realizar a abordagem; o Denilson se espantou ao avistar a guarnição e entrou no imóvel;

Recorda-se que
foram encontrados CRACK, COCAÍNA e MACONHA”
.
(Grifos nossos).

Destarte, sob o prisma da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal,
a invasão ocorreu dentro dos limites constitucionais e legais existentes,
razão pela qual
não merece provimento a tese defensiva de ilicitude das provas produzidas.

Por todo o exposto,
as
versões absolutórias quanto ao crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas
são
totalmente improcedentes
, pelo que impõe-se a manutenção das condenações aos apelantes.

Em relação ao pedido afeto à
dosimetria da reprimenda
–
redução da pena-base em face da presença de atenuantes,
sem, contudo, indicá-las -, formulado
exclusivamente
pelo
1º

Apelante
Denilson Melo da Cruz, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse:

“CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
ART. 33
, CAPUT, DA LEI 11.343

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de fls. 48 do APF.

Conduta social
considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo
do crime deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas
favoráveis
ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.

A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".
No caso dos autos, como há provas de que se dedicava com estabilidade e permanência à atividade ilícita, o que impede a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Portanto, analiso esta circunstância nesta fase e de maneira desfavorável ante a elevada quantidade de material entorpecente apreendido, tratando-se de 21,945g (vinte e uma gramas e novecentos e quarenta e cinco miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAÍNA, subdividida em 124 porções, e 11,850g (onze gramas e oitocentos e cinqüenta miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionada em 01 (uma) porção, cabendo ainda frisar o alto poder lesivo e viciante da cocaína quando é confeccionada na forma de CRACK, como no caso dos autos.

Desta forma, fixo a pena base em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase,
não
existem atenuantes e agravantes a considerar, razão pela qual
mantenho a pena no patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase,
não incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006
, pois em que pese o imputado ser tecnicamente primário, conforme certidão anexa aos autos,
ficou demonstrado que o mesmo se dedicava a atividades criminosas, mormente por se associar para fins de tráfico, o que indica que o acusado possui uma personalidade voltada para o crime
. Não existem causas de aumento a considerar.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade em definitivo no total de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), bem como a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. À míngua de informações sobre a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.1.2.2 – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
ART. 35
, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

A.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de fls. 48 do APF.

Conduta social
considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da associação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às
consequências
do delito em relação à vítima, devem ser consideradas
favoráveis
ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo durou a estabilidade e permanência.

A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga),
analiso esta circunstância nesta fase e de maneira desfavorável ante a elevada quantidade de material entorpecente apreendido,
tratando-se de 21,945g (vinte e uma gramas e novecentos e quarenta e cinco miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como COCAÍNA, subdividida em 124 porções, e 11,850g (onze gramas e oitocentos e cinqüenta miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA, acondicionada em 01 (uma) porção, cabendo ainda frisar o alto poder lesivo e viciante da cocaína quando é confeccionada na forma de CRACK, como no caso dos autos.

Desta forma, fixo a pena base em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes e agravantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente dosado. Na terceira fase, não incidem causas de diminuição e de aumento de pena.

Portanto,
fixo a pena privativa de liberdade em definitivo no total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006), bem como a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, fixo-a em 787 (setecentos e oitenta e sete) dias-multa. À míngua de informações sobre a situação econômica do acusado, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49)”.

Pela análise dos excertos transcritos da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do
1º apelante
Denilson Melo da Cruz, tanto em relação ao delito do art. 33, quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
um único vetor judicial
–
circunstância específica expressa no art. 42 da aludida lei
- fixando a pena-base, respectivamente, em
05 anos, 07 meses e 15

dias de reclusão e 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão.

Ressalto, no particular, que a r. sentença impugnada é irretocável também nesta passagem, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso, procedendo ao aumento de
apenas 07 meses e 15 dias (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e 04 meses e 15 dias (art. 35 da Lei nº 11.343/06)
, ante a valoração negativa do vetor preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, patamar que considero justo, escorreito, adequado e proporcional ao caso, além de devidamente fundamentado.

Na segunda fase, a despeito do pleito formulado pela defesa,
reafirmo,
como já destacado pelo Juízo
a quo,

que inexistem atenuantes
e
agravantes
, pelo que é imperiosa a
conservação
do mesmo patamar supra demonstrado.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento e de diminuição, preservo as reprimendas no
quantum
final e definitivo de:
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
, além do pagamento de
562 dias-multa
para o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
e
03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão
mais o pagamento de
787 dias-multa
em face do delito do

art. 35 da Lei nº 11.343/06, a serem cumpridas em regime inicial fechado
.

Por oportuno, ainda que não questionadas as reprimendas quanto aos demais recorrentes, ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, esclareço que analisei a
dosimetria das penas
fixadas pelo Juízo
a quo,
pelo

que entendo
escorreitas, também não merecendo qualquer reparo.

Por fim,
quanto
ao pleito dos recorrentes de
dispensa

no pagamento da pena de multa
, sob o argumento da hipossuficiência, esclareço, inicialmente, que a pena pecuniária imposta aos apelantes decorrem do preceito secundário da norma insculpida no dispositivo legal expresso no art. 33 da Lei de Drogas, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário.

Assim sendo, é inviável o pedido de exclusão da pena de multa por alegação de hipossuficiência, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da reserva legal, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

“(...)
nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
”. (HC 298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Dessa forma, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da pena de multa cominada cumulativamente ao delito,
o pleito de dispensa deve ser desprovido.

No mesmo sentido, improcede o pedido de redução da pena de multa ao mínimo legal, sobretudo considerando que por decorrer do
preceito secundário da norma o
quantum
arbitrado
deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

[2]
“
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos”.

Belém, 26/10/2021